Tribunal: TJDFT
Processo: 0749839-10.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0749839-10.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: ANAIDES DIAS TELES AGRAVADO: NARCELO DA EUCARISTIA RODRIGUES TELES DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto por ANAÍDES DIAS TELES contra a decisão de ID origem 253365031, proferida pelo Juízo da Vara Cível do Recanto das Emas nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0704437-48.2022.8.07.0019, movido por NARCELO DA EUCARISTIA RODRIGUES TELES, ora agravado. Na origem, o magistrado determinou a penhora mensal de 20% dos proventos da executada até a satisfação integral do débito, autorizando o levantamento semestral dos valores pelo exequente e expedindo ofício ao órgão pagador para implementação automática do desconto. A agravante afirma que, apesar de já estar em curso o cumprimento da ordem de desconto direto em folha, informação posteriormente confirmada pelo IPREV ao comunicar o lançamento de 47 parcelas mensais no valor de R$ 1.185,75, houve ainda o bloqueio judicial de R$ 3.873,20 em sua conta bancária, montante que corresponde integralmente aos proventos de sua aposentadoria, conforme demonstrado pelos contracheques juntados, que registram renda líquida mensal situada entre aproximadamente R$ 3.600,00 e R$ 3.900,00. Sustenta que tal valor representa verba de natureza alimentar indispensável à sua subsistência, utilizada para custeio de medicamentos, empréstimos consignados, alimentação e demais despesas básicas. Alega que apresentou impugnação ao bloqueio por se tratar de verba absolutamente impenhorável, mas o Juízo rejeitou a insurgência, mantendo a constrição. Afirma que a manutenção simultânea do desconto em folha e da penhora bancária implica dupla retenção e consequente enriquecimento indevido do exequente, que receberia valores superiores ao montante da dívida originalmente executada. Aduz violação ao princípio da dignidade da pessoa humana e à proteção conferida às verbas de caráter alimentar pela Constituição Federal e pelo Código de Processo Civil. Ressalta que o bloqueio foi realizado em valor integralmente superior ao percentual de 20% autorizado na decisão, contrariando o próprio comando judicial e agravando sua situação financeira. Requer, em sede recursal, a concessão de gratuidade de justiça, a atribuição de efeito suspensivo para sustar de imediato a constrição sobre seus proventos e, ao final, a reforma da decisão, com determinação de devolução integral dos valores penhorados. Subsidiariamente, caso mantida a penhora, pleiteia que seja limitada a 20% do valor do décimo terceiro salário, aproximadamente R$ 1.185,75, com liberação do excedente de R$ 2.687,45. Ao final, requer o provimento do recurso, reiterando que a dívida já se encontra integralmente programada para quitação mediante descontos mensais autorizados e lançados pelo órgão pagador. Intimada a se manifestar acerca do pedido de gratuidade, a recorrente requer a desconsideração do pedido formulado no recurso, considerando o deferimento do benefício na origem. Preparo não recolhido em razão da gratuidade deferida na origem. É o relatório. Decido. Inicialmente, deixo de conhecer o pedido de concessão de gratuidade de justiça, porquanto tal benesse já foi deferida na origem, inexistindo interesse recursal superveniente quanto ao ponto. Assim, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Passo à análise do pedido de efeito suspensivo, restrito à determinação de liberação do valor bloqueado em conta bancária da executada. De acordo com o inciso I do art. 1.019 do CPC, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Ainda, nos termos do art. 995, parágrafo único, do mesmo Código, a atribuição de efeito suspensivo é cabível quando a interposição do recurso não impedir a eficácia da decisão impugnada, desde que demonstrados, cumulativamente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e a probabilidade de provimento do recurso. Pois bem. Conforme relatado, houve determinação na origem de penhora mensal de 20% dos proventos da executada, por meio de desconto direto em folha. Paralelamente, houve o bloqueio integral do montante de R$ 3.873,20, valor identificado como correspondente aos rendimentos mensais da aposentada, conforme demonstram os contracheques anexados aos autos. Ocorre que tais verbas possuem natureza alimentar incontestável, sujeitando-se à proteção conferida pelo art. 833, IV, do CPC, segundo o qual são absolutamente impenhoráveis os salários, vencimentos, subsídios, proventos de aposentadoria, pensões e quantias destinadas à subsistência do devedor e de sua família. A legislação processual admite apenas duas hipóteses estritas de mitigação dessa impenhorabilidade: (i) para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem; e (ii) quando a remuneração mensal do devedor exceder cinquenta salários-mínimos (art. 833, § 2o, do CPC). Fora desses cenários, não há fundamento legal que autorize a relativização da regra geral. É certo que parte da jurisprudência admite, em situações excepcionalíssimas, mitigação do art. 833, IV, do CPC. Todavia, filio-me à orientação que prestigia a literalidade da norma, porquanto a relativização jurisprudencial, fundada na busca pela efetividade da execução, não pode suplantar a vontade expressa do legislador, sobretudo quando ausente previsão legal ou circunstância concreta apta a justificar o afastamento de proteção cujo fundamento repousa diretamente nos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana (CF, art. 1o, III) e da proteção ao salário (CF, art. 7o, X). No caso em exame, interpreto que o crédito exequendo não possui natureza alimentar; a executada recebe rendimentos muito inferiores ao limite legal de mitigação; e os valores bloqueados são essenciais à sua subsistência imediata, conforme demonstram os contracheques e a declaração de hipossuficiência apresentada. No mesmo sentido, esta Corte tem firmado orientação de que, inexistindo dívida alimentar e não excedendo o devedor o patamar remuneratório previsto no § 2o do art. 833 do CPC, deve prevalecer a impenhorabilidade das verbas remuneratórias, vedando-se constrição de proventos destinados à subsistência. Amparando a tese descrita, destaco: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. IMPENHORABILIDADE. MONTANTE. REMUNERAÇÃO. MITIGAÇÃO DA REGRA GERAL. IMPOSSIBILIDADE NA SITUAÇÃO JURÍDICA EXAMINADA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A hipótese consiste em examinar a possibilidade de decretação da penhora de parte do valor da remuneração recebida pelo devedor como meio de satisfação de crédito não alimentar. 2. Os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria e demais valores de natureza alimentar são impenhoráveis, nos termos do art. 833, inc. IV, do CPC, com exceção ao pagamento de prestação alimentícia e de quantia acumulada pelo devedor que excede o montante de 50 (cinquenta) salários mínimos. 2.1. No caso não deve ser admitida a penhora. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1748390, 07191358220238070000, Relator: JOÃO EGMONT, , Relator Designado:ALVARO CIARLINI 2a Turma Cível, data de julgamento: 23/8/2023, publicado no DJE: 9/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifo nosso). DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA. SALÁRIO. IMPENHORABILIDADE. VERBA REMUNERATÓRIA. EXCEÇÕES LEGAIS. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o requerimento de penhora mensal de percentual dos rendimentos da agravada até a satisfação integral do crédito executado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se a regra de impenhorabilidade de verbas remuneratórias pode ser mitigada para permitir a penhora de percentual do salário do devedor para a satisfação de dívida não alimentar. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A impenhorabilidade de verbas remuneratórias visa garantir a subsistência digna do devedor e de sua família, conforme o art. 833, inc. IV, do Código de Processo Civil, e fundamenta-se no princípio da dignidade da pessoa humana. 4. As exceções à impenhorabilidade salarial estão previstas no art. 833, § 2o, do Código de Processo Civil, que permite a penhora para pagamento de prestações alimentícias e quando o valor dos rendimentos excede cinquenta (50) salários mínimos, o que não se aplica ao caso em análise. 5. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça admite a penhora de verbas remuneratórias para a quitação de dívidas não alimentares de forma excepcional, desde que não existam outros meios para garantir o pagamento do débito e que a dignidade do devedor seja preservada. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Agravo de instrumento desprovido. Tese de julgamento: “A impenhorabilidade de verbas remuneratórias somente pode ser mitigada em hipóteses previstas em lei ou de forma excepcional, desde que comprovado que não afeta a subsistência digna do devedor e que não existam outros meios de satisfazer o crédito.” [...] (Acórdão 2063763, 0734797-18.2025.8.07.0000, Relator(a): JOÃO EGMONT, Relator(a) Designado(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29/10/2025, publicado no DJe: 19/11/2025.) (Grifo nosso). Além disso, e este ponto é determinante, já há desconto mensal regularmente implementado em folha, no percentual de 20%, para amortização da dívida executada, conforme informado pelo IPREV. Tal mecanismo está sendo executado de forma contínua e progressiva, não sendo objeto de controvérsia neste agravo. Ou seja, o direito do exequente encontra-se plenamente resguardado pela via adequada e menos onerosa, de forma que a manutenção do bloqueio bancário resultaria em dupla constrição sobre a mesma verba alimentar, ocasionando evidente desproporção e indevido agravamento da situação financeira da agravante. A constrição representa risco imediato de comprometimento do mínimo existencial, circunstância que configura, com clareza, o dano grave e de difícil reparação exigido pelo art. 995, parágrafo único, do CPC. Nesse cenário, estão presentes os requisitos autorizadores do efeito suspensivo, uma vez que a constrição impugnada incidiu sobre verba protegida por impenhorabilidade absoluta, sem respaldo nas exceções legais, e ainda diante da existência de mecanismo regular e suficiente de satisfação do crédito, já implementado em folha. Diante do exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo, com a consequente liberação imediata do valor bloqueado em conta bancária da executada, por se tratar de proventos de aposentadoria absolutamente impenhoráveis. Comunique-se, com urgência, ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Intime-se. Publique-se. Brasília, 26 de novembro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator